Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0733285-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO DE SOUSA SANTOS AUTORIDADE: 26a DELEGACIA DE POLICIA DO DF D E C I S Ã O No plantão judicial, o Impetrante requer o relaxamento da prisão em flagrante de Fabrício de Sousa Santos, ocorrida em 18.10.2021, efetuada pela 26a DP, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 148, § 1o, V, e 213 do Código Penal. Alternativamente, pede a concessão de liberdade provisória, com ou sem a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva de liberdade pessoal. A Portaria GPR 1.694, de 4 de outubro de 2021, que regulamenta o plantão judicial do período de 18 a 22 de outubro de 2021, estabelece em seu art. 4o que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; e IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Logo, por não se tratar de crimes de competência originária do Tribunal, a medida pleiteada neste habeas corpus não se insere no rol das medidas previstas no artigo 4o, I, da Portaria GPR n. 1.694, de 4 de outubro de 2021. No caso, a autoridade coatora apontada pelo Impetrante é autoridade policial. Logo, compete ao Juiz plantonista de Primeiro Grau apreciar o presente Habeas Corpus, conforme dispõe o artigo 117, I, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Encaminhem-se, pois, os autos ao Juiz Plantonista de Primeiro Grau.